Tribunal: TJDFT
Processo: 0723600-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto pelo UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 197423181, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0711749-43.2024.8.07.0007, proposta em face do LORENA ANGELICA DO NASCIMENTO (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu a tutela provisória de urgência, no seguinte sentido: (...) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à cirurgia, tratamento e internação da parte autora, LORENA ANGELICA DO NASCIMENTO(002.827.261-79), em leito de UTI do HOSPITAL BRASÍLIA - UNIDADE ÁGUAS CLARAS, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). (...) O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 60093540), sustenta, em síntese, que, em que pese as alegações da agravante, a negativa de cobertura, ID 197418263, juntada aos autos de origem, datada de 1 de março de 2024, se refere à internação discutida nos autos no 0704669-28.2024.8.07.0007, sendo que, com intuito de confundir o Juízo, a agravada junta nesses autos negativa de cobertura referente à sua primeira internação, que ocorreu no dia 01 de março de 2024, ou seja, não produziu prova nova, utilizou de prova que já consta em processo distribuído enfatizando ser atual. Alega que a solicitação de internação discutida nesses autos foi enviada no dia 20 de maio de 2024 e liberada no dia 21 de maio, sendo que a agravada, inclusive, teve alta hospitalar no dia 25 de maio e que, em 05 de junho de 2024, foi solicitada também a cobertura da prorrogação da internação e materiais utilizados, o que mais uma vez, foi devidamente cumprido. Argumenta que a conduta da agravada traz confusão processual juntando provas alheias à situação narrada e sobrecarrega o expediente judicial com pedidos que já foram cumpridos. Aduz que, atualmente, a agravada se encontra em tratamento, realizando sessões de quimioterapia pontualmente, conforme se verifica nos autos no 0705994-38.2024.8.07.0007, sendo que o último ciclo foi realizado no dia 28 de maio de 2024. Defende que o caso da agravada, em que postula TRÊS ações contra a empresa, gerou por enquanto o valor de R$ 46.087,27 (quarenta e seis mil, oitenta e sete reais e vinte e sete centavos) em contas médicas apenas de uma só ação. Porém, em todas as que postula, as negativas partiram por conta da fraude no preenchimento da declaração de saúde, e os compromissos ali mencionados. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada, para que sejam cassadas as liminares deferidas na origem e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 60093548). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o deferimento da tutela provisória de urgência, na origem, para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à cirurgia, tratamento e internação da parte autora, LORENA ANGELICA DO NASCIMENTO (002.827.261-79), em leito de UTI do HOSPITAL BRASÍLIA - UNIDADE ÁGUAS CLARAS, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual reforma, nesse exame perfunctório, à concessão da tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.